Tribunal: TJSP
Processo: 1010424-86.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória. Requerente que alega ter sido surpreendida com a realização de descontos em seu benefício previdenciário advindos de contratações não reconhecidas. Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das contratações. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, condenando a requerida em danos

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória. Requerente que alega ter sido surpreendida com a realização de descontos em seu benefício previdenciário advindos de contratações não reconhecidas. Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das contratações. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, condenando a requerida em danos morais e devolução dos valores indevidamente descontados. Falha na prestação de serviço incontroversa. Alegação de ônus da autora em demonstrar a inexistência da relação jurídica discutida. Impossibilidade de atribuição de ônus de produção de prova negativa. Danos morais arbitrados em patamar adequado à reparação do ato ilícito ora observado, inclusive com descontos unilaterais em verba de natureza alimentar da requerente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010424-86.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada MALVINA GIROTO EUZÉBIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010424-86.2017.8.26.0132 -Voto no
2
Voto no 35.678
Apelação no 1010424-86.2017.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Malvina Giroto Euzébio
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória. Requerente que alega ter sido surpreendida
com a realização de descontos em seu benefício
previdenciário advindos de contratações não reconhecidas.
Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
regularidade das contratações. Sentença que reconheceu a
inexigibilidade do débito, condenando a requerida em danos
morais e devolução dos valores indevidamente descontados.
Falha na prestação de serviço incontroversa. Alegação de
ônus da autora em demonstrar a inexistência da relação
jurídica discutida. Impossibilidade de atribuição de ônus de
produção de prova negativa. Danos morais arbitrados em
patamar adequado à reparação do ato ilícito ora observado,
inclusive com descontos unilaterais em verba de natureza
alimentar da requerente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls 213/214 dos autos que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória, julgou
procedentes os pedidos, condenando a ré em danos morais arbitrados em
R$ 20.000,00, determinando, ainda, a cessação dos descontos realizados
nas contas da autora e declarando nulos os contratos discutidos, além de
determinar a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos de
crédito, condenando a requerida em custas, despesas e honorários
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a instituição ré, aduzindo, em suma, que a
autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que não contratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010424-86.2017.8.26.0132 -Voto no
3
empréstimos junto à ré, que a autora celebrou contratos de mútuo
concordando com suas respectivas estipulações, que não há nexo causal
ou ato ilícito a ensejar condenação em danos morais ou repetição de
eventual indébito, protestando, subsidiariamente, pela aplicação de juros
de mora a partir do sentenciamento.
Contrarrazões em fls. 228/239.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se a presente de ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória, alegando a
requerente em sua petição inicial que foi surpreendido com descontos
em seu benefício previdenciário referente a parcelas de empréstimo
consignado que jamais contratou. Apresenta extratos que comprovam os
descontos em fls. 28/52.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção
das definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do
CDC, verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de
consumo entre as partes, na qual temos de um lado a requerente como
consumidora e, de outro, a instituição financeira requerida como
fornecedora de serviços de crédito, prestados mediante remuneração.
De fato, segundo o contexto verificado nos autos,
diante da controvérsia estabelecida com relação à negativa da
contratação dos instrumentos que acarretaram os descontos pugnados,
ônus da instituição financeira trazer a prova cabal da regularidade das
referidas contratações.
Em sua contestação, a instituição financeira não
colaciona documentos hábeis a comprovar a regularidade dos mútuos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010424-86.2017.8.26.0132 -Voto no
4
dos respectivos descontos. Outrossim, a alegação de que é ônus da parte
comprovar a não contratação descabe, tendo em vista a evidente
impossibilidade de produção de prova negativa. Nesses termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
CONCESSÃO.
DECISÃO
MANTIDA. PRESENTES OS REQUISITOS
QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
NEGATIVA.
ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUE NÃO
ILIDEM
A
VEROSSIMILHANÇA
DO
QUANTO AFIRMADO PELO AGRAVADO.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2224501-05.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)
Desta forma, se verifica que a instituição não se
desincumbiu de seu ônus de demonstrar o regular exercício de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010424-86.2017.8.26.0132 -Voto no
5
restando, pois, incontroversa a ilegalidade dos referidos descontos.
Ademais, incontroversa a falha na prestação de
serviços, especialmente diante da existência de requisição extrajudicial
para a solução da presente controvérsia, como demonstrado em fls.
47/50, especialmente, diante dos indícios de fraude havida.
Por seu turno, a reiterada cobrança indevida,
inclusive com a efetivação de descontos em benefício previdenciário da
autora, torna evidente a falha na prestação de serviço a ensejar a
repetição dos valores indevidamente descontados, assim como
indenização por danos morais. Nesses termos já decidiu esta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DECLARATÓRIA CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
-
NEGATIVA
DE
CONTRATAÇÃO
ÔNUS DA PROVA A
CARGO
DE
QUEM
SE
CONSIDERA
CREDOR DESCONTOS INDEVIDOS EM
CONTA-CORRENTE
EM
QUE
DEPOSITADO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO DEVIDA,
DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO -
DANO
MORAL
CONFIGURADO

APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001678-80.2019.8.26.0062;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010424-86.2017.8.26.0132 -Voto no
6
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 2a
Vara; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de
Registro: 24/11/2020)
No que tange à quantificação do valor indenizatório,
de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a
prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma
compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a quantia fixada,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento
sem causa, sem, entretanto, levando-se em consideração as
circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório.
No presente caso, diante do contexto verificado, da
evidente falha na prestação do serviço e da realização de diversos
descontos ilegítimos relacionados a contratações de serviços cuja higidez
não se demonstrou, afigura-se razoável e adequado o quantum
estabelecido pela r. sentença recorrida.
No que tange ao pleito de afastamento dos juros de
mora ou de sua aplicação apenas a partir do sentenciamento, nada a
prover, nos termos dos artigo 398 e 405 do Código Civil:
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito,
considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.
(...)
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010424-86.2017.8.26.0132 -Voto no
7
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, nos termos do
artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, são majorados os
honorários sucumbenciais a serem suportados pela requerida para 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator